Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto qualificado. Causa de aumento: repouso noturno. Causa de diminuição: furto privilegiado. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A causa de aumento do repouso noturno incide tanto no furto simples quanto no qualificado. No furto cometido no período noturno – entre 22h20 e 2h -, incide a causa de aumento do art. 155, § 1o, do CP.
2 – Notório que o valor dos bens subtraídos supera o estabelecido pela jurisprudência para caracterizar o pequeno valor da coisa furtada – um salário mínimo vigente à data do fato – não se reconhece a causa de diminuição do § 2o do art. 155 do CP.
3 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Apelação provida em parte.